Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710367-83.2022.8.07.0007 APELANTES: DANILO PEREIRA DA SILVA, DANIEL MAGNO SOARES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu-preso DANIEL MAGNO SOARES DIAS foi intimado pessoalmente no presídio (PDF-I) e informou que constituiu nova advogada para defender-lhe, Dra. Luiza Barreto (certidão no ID 47524874), a qual juntou aos autos o instrumento de procuração (ID 47919381) e requereu a restituição do prazo para apresentar as razões recursais, o que fica deferido. 2. Apresentadas as razões, baixem-se os autos a fim de que a douta Promotoria de Justiça possa apresentar as contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.